Tribunal: STF
Processo: ARE 949442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. IMPRENSA OFICIAL. ART. 605 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 195). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.